Tribunal: TJSP
Processo: 2153303-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Autora que alega desconhecer as compras realizadas mediante seu cartão de crédito, com fulcro na assertiva de que foi vítima de fraude praticada por terceiro – Decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade processual – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade bem como tutela provisória recursal para que sejam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Autora que alega desconhecer as compras realizadas mediante seu cartão de crédito, com fulcro na assertiva de que foi vítima de fraude praticada por terceiro – Decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade processual – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade bem como tutela provisória recursal para que sejam suspensas as cobranças e que seu nome não seja inserido em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Admissibilidade – Gratuidade concedida – Desempregada e aposentada que aufere benefício de baixo valor - Com espeque na cognição não exauriente que norteia a apreciação do pedido de tutela provisória, em cotejo com a verossimilhança do relato fático exposto pela autora com a documentação apresentada, desvela-se a plausibilidade apta à concessão da medida – Além disso, o periculum in mora tem esteio na premissa maior dos efeitos nocivos que promanam da negativação – Presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil – Ausente devolução imediata de valores, mas mera suspensão de cobrança e proibição de negativação do nome da autora, não há risco de irreversibilidade da medida -Recurso provido, para deferir a gratuidade e a tutela de urgência e determinar que o requerido não insira o nome da requerente em cadastro de órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$5.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153303-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante DÓRIS
LÊNIA CAZALE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153303-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2268
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153303-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Dóris Lênia Cazale Ribeiro
AGRAVADO: Banco do Brasil S/A
COMARCA: Piracicaba 2a Vara Cível
JUIZ DE DIREITO: Marcos Douglas Veloso Balbino Da Silva
Voto no 2268
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória Autora
que alega desconhecer as compras realizadas mediante seu
cartão de crédito, com fulcro na assertiva de que foi vítima de
fraude praticada por terceiro
Decisão que indeferiu os
pedidos de tutela de urgência e de gratuidade processual
Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade bem como
tutela provisória recursal para que sejam suspensas as
cobranças e que seu nome não seja inserido em cadastro de
órgão de proteção ao crédito Admissibilidade Gratuidade
concedida Desempregada e aposentada que aufere benefício
de baixo valor - Com espeque na cognição não exauriente que
norteia a apreciação do pedido de tutela provisória, em cotejo
com a verossimilhança do relato fático exposto pela autora com
a documentação apresentada, desvela-se a plausibilidade apta à
concessão da medida Além disso, o periculum in mora tem
esteio na premissa maior dos efeitos nocivos que promanam da
negativação Presença dos requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil Ausente devolução imediata de valores, mas
mera suspensão de cobrança e proibição de negativação do
nome da autora, não há risco de irreversibilidade da medida -
Recurso provido, para deferir a gratuidade e a tutela de
urgência e determinar que o requerido não insira o nome da
requerente em cadastro de órgão de proteção ao crédito, sob
pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$5.000,00.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto por Dóris Lênia
Cazale Ribeiro contra a r. decisão de fls. 48 dos autos de origem, que indeferiu o
requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à autora, sob o fundamento
de que “Aquela que possui mais de R$ 9.000,00 em espécie (fls. 42/44), dois cartões de
crédito, além de residir bem na área central da cidade, não faz jus aos benefícios da
gratuidade processual, máxime em relação às custas processuais que são de ínfimas
neste tipo de ação. Recolha a autora as custas e despesas de ingresso, no prazo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153303-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2268
3
sob pena de extinção”, bem como indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consignando
que “Tratando-se de caso de estelionato em que não há clara e comprovada
participação do réu a fim de se aplicar a tese de risco da atividade, tanto assim que a
autora narra que imaginou ter sido vítima de golpe”.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, aduzindo, em suma, que
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos materiais e morais devido a ter sido vítima de “golpe do motoboy”, e, na data de
02/06/2020, teve compras efetuadas em seu cartão do Banco do Brasil não
reconhecidas, sendo debitado de sua conta o valor de R$6.500,00, bem como saques
indevidos de sua conta no valor total de R$2.000,00 (dois mil reais), além de compras
realizadas indevidamente em seu cartão Saraiva, emitido em parceria com o Banco do
Brasil, que perfazem o montante de R$4.499,99, o qual constará na próxima fatura do
cartão. Aduz que tais compras desbordam de seu perfil de consumo, e que todas as
transações foram realizadas num único dia (02/06/2020), constituindo forte indicativo
de fraude, o que poderia ser evitado se o agravado bloqueasse os cartões por medida de
segurança.
Desse modo, alega que as faturas deverão ser pagas até o dia 11/07/2020,
e que se faz necessária a concessão da antecipação da tutela haja vista que a agravante
poderá a vir a ter seu nome negativado por débitos que não efetuou, caracterizando o
periculum in mora, e, ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida.
No concernente ao indeferimento da gratuidade processual, alegou que
“possui os R$ 9.000,00 em sua conta bancária, montante que será usado para a sua
mantença e de sua família”. Ressalta que foi recém dispensada de suas atividades, em
10/06/2020, sendo que seus rendimentos atualmente provêm exclusivamente de sua
aposentadoria, no montante de R$1.663,26. Ademais, ao revés do quanto consignado
pelo magistrado, o fato de estar localizada no centro da cidade não importa
reconhecimento de que reside em imóvel de luxo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153303-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2268
4
Propugnou pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela
pleiteada, para que o agravado “seja compelido a não efetuar qualquer cobrança
extrajudicial e/ou judicial, bem como se abstenha de efetuar qualquer restrição do
nome da Requerente em qualquer órgão nos órgãos de proteção ao crédito, em relação
aos débitos apontados, inclusive os do cartão Saraiva, sob pena de multa diária”.
A tutela foi deferida às fls. 54/57.
Intimado, o banco apresentou contraminuta (fls. 72/78)
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que o art. 99, §3o, do Código de Processo
Civil estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio
das despesas processuais apresentada por pessoa natural. Convém destacar, por
oportuno, que referida presunção tem natureza relativa, de modo que compete ao juízo
indeferir o benefício quando subsistirem elementos para tal desiderato, conforme
leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de
limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado
de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da
parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos
autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência
judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para
que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a
prerrogativa processual” (Manual de Direito Processual Civil, 8. ed,
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal, prevê que, previamente ao
indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a comprovação dos
requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da
situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153303-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2268
5
pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de
modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos
manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em
que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem
pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade. Como corolário da assertiva supra,
emerge a pertinência da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que
ostenta um perfil econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade
controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação
da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5o, LXXIV,
da Constituição Federal vigente, sob pena de transformá-la em mero papel inútil (Stück
Papier) ou programa de meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse,
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32,
Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a.ed, 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin,
Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes
Canotilho, in Direito Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra,
1998).
Tecidas essas considerações, cumpre observar que a documentação
apresentada pela parte agravante permite a compreensão de sua remuneração e de sua
condição financeira, sendo, pois, plenamente viável a apreciação do pedido de
gratuidade processual.
Dessa forma, era desnecessária a concessão de prazo para a juntada de
novos documentos. Conforme narrado na peça inicial, vislumbra-se que a agravante foi
recentemente dispensada de suas atividades, em 10/06/2020, estando atualmente
desempregada (fls. 34/35). Ademais, aufere rendimentos de aposentadoria no montante
de R$ 1.663,26 (fls. 36/37), alegou não declarar imposto de renda e, consoante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153303-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2268
6
depreende das fotos anexadas ao recurso, a casa em que reside é simples.
Assim, defiro-lhe a assistência judiciária gratuita.
Outrossim, narra a agravante na exordial que, no dia 02/06/2020, recebeu
uma ligação de um suposto funcionário da central de atendimentos do requerido, Sr.
Juliano, informando que haviam sido realizadas compras em seu cartão na rede varejista
Extra, na cidade de Campinas-SP. Informou ainda que, provavelmente, os cartões da
requerente haviam sido clonados e que a mesma deveria ligar na central de atendimentos
no telefone 4004-0001 para realizar a contestação. Além disso, alegou o atendente que já
possuía algumas informações da requerente, tais como nome completo, porém, antes
deveriam ser confirmados alguns outros dados, como CPF, agência e número do cartão.
Discorreu que, como tal número de telefone parecia ser realmente da
central de atendimento do banco requerido, inclusive contando esse número nas faturas
do cartão, retornou a ligação prontamente. Desse modo, imediatamente após encerrar a
chamada, a requerente ligou para o número informado e imediatamente foi atendida por
um “funcionário”, que pediu para que a requerente lhe informasse um número de
telefone fixo, pois a ligação poderia cair. Nesse contexto, recebeu ligação desse
“funcionário” do banco, solicitando que a autora confirmasse novamente seus dados,
bem como a senha dos cartões para que realizassem o imediato bloqueio.
Outrossim, foi aconselhada a cortar seus cartões na vertical, para não
estragar o chip, porquanto um motoboy relacionado ao banco iria passar em sua
residência para retirar a carta de contestação e os cartões cortados e que, para sua
“segurança”, informaria uma senha para ser dita pela autora quando fosse entregar seus
cartões, o que efetivamente ocorreu.
Todavia, após a entrega dos cartões, conversou por telefone com seu filho,
que disse entender que a autora havia sofrido um golpe e que deveria se dirigir a sua
agência para verificar a veracidade das informações que lhe haviam sido passadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153303-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2268
7
Destarte, no mesmo dia, dirigiu-se à agência bancária, ocasião em que lhe foi relatado
que realmente havia caído em um golpe e que deveria contestar os débitos realizados de
sua conta, que seriam submetidos à análise.
Tecidas essas considerações, a autora requereu a concessão de tutela de
urgência para que o banco fosse compelido a não efetuar qualquer cobrança extrajudicial
e/ou judicial, bem como se abstenha de efetuar qualquer restrição do nome da requerente
em qualquer órgão nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos apontados,
inclusive os do cartão Saraiva, sob pena de multa diária.
Forte nessas premissas, o recurso comporta provimento.
Com efeito, ex vi do que preceitua o art. 300, caput, do Código de
Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou
de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões
deste jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito
material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm,
2016, p. 430-431).
A plausibilidade encontra-se escudada na verossimilhança do relato fático
exposto e na ocorrência de diversas compras por meio de cartão de crédito que, mediante
análise perfunctória dos documentos, revela aparente incompatibilidade com o perfil
aquisitivo da recorrida.
Por seu turno, o risco de dano grave ou de difícil reparação advém da
inserção do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, cujos efeitos
negativos são notórios. Ademais, vislumbra-se que eventual permissão da cobrança de
altos valores no curso da ação, enquanto pendente o julgamento, em razão da incidência
diária de juros e demais encargos, igualmente tem o condão de lhe causar maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153303-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2268
8
prejuízos.
Dessa forma, indo ao encontro da relevância da credibilidade dos órgãos
de proteção ao crédito, apontada pelo recorrente, é de rigor a proibição dos efeitos
publicísticos do apontamento e de suspensão das cobranças, haja vista a considerável
probabilidade de a recorrida não ter realizado as propaladas compras.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte
de Justiça:
“TUTELA
PROVISÓRIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de suspensão da
cobrança de lançamentos supostamente indevidos na fatura de cartão de
crédito, não reconhecidos pelo autor Alegação de utilização de cartão
de crédito por terceiros, mediante fraude, por meio do golpe conhecido
como "boa noite cinderela" Possibilidade de suspensão da cobrança dos
valores tidos como não utilizados pelo autor, enquanto sub judice
Presença dos requisitos legais Decisão reformada. Recurso provido.”
(AI no 2203703-62.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Marino Neto, j. 01-12-2016, v. u.).
“Agravo de Instrumento Ação de inexistência de débito - Tutela
provisória de urgência Medida visando o estorno de transações não
reconhecidas Alegação do recorrente de ter sido vítima do denominado
"golpe do motoboy", tendo, porém, entrado em contato, na mesma data,
com o banco, providenciando o cancelamento de seus cartões,
procedendo o banco o estorno de algumas das operações impugnadas,
remanescendo, contudo, outras que também devem ser suspensas, atento,
inclusive, ao seu elevado valor, que superam, em muito, seus
rendimentos - Admissibilidade
Assertivas não especificamente
impugnadas pelo banco, ao responder o presente recurso, incidindo no
caso, outrossim, o Código de Defesa do Consumidor Requisitos para
concessão desta medida que estão configurados Recurso do autor
provido para tanto.” (AI no 2017725-41.2018.8.26.0000, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 28-03-2018, v. u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA

Declaratória c/c indenização Decisão indeferiu tutela provisória para
suspensão dos apontamentos feitos em nome da autora em órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153303-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2268
9
proteção ao crédito Golpe do cartão de crédito por motoboy - Negativa
de compras alegada (fraude) - Probabilidade do direito alegado nessas
circunstâncias (art. 300 do NCPC)
Decisão reformada Recurso
provido.” (AI no 2144457-67.2018.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 04-09-2018, v. u.).
Outrossim, como a decisão provisória não implica devolução imediata de
valores, mas mera suspensão de cobrança e proibição de negativação do nome da
agravante, não há risco de irreversibilidade da medida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com o escopo de conceder a
gratuidade à agravante, bem como confirmar a tutela de urgência e determinar que o
requerido se abstenha de inserir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito e
suspenda as cobranças relativas aos débitos apontados, sob pena de multa diária de
R$200,00, até o limite de R$5.000,00.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator